Tribunal: TJDFT
Processo: 0735708-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO DA SILVA SANTOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento do Auxílio-Doença n. 0728728-27.2022.8.07.0015, proposta pelo agravante em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 167258635 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o assistente técnico fisioterapeuta indicado pelo agravante, por entender pela necessidade de que seja profissional com conhecimentos específicos da mesma área de conhecimento do perito médico nomeado, para que possa atuar ativamente, e com embasamento técnico que tenha relevância no conjunto probatório. No Agravo de Instrumento interposto, preliminarmente, o agravante sustenta a mitigação do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Aduz que possui o direito de indicar um assistente técnico na realização da perícia médica, nos termos do artigo 466, §1o, do Código de Processo Civil. Assevera que a exigência do magistrado de origem não é adequada, e que a capacidade técnica do fisioterapeuta indicado é incontroversa para a análise da veracidade e de possíveis inconsistências do perito. Defende a competência do assistente técnico indicado para realizar o acompanhamento da perícia judicial. Ao final, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de que o assistente técnico seja autorizado a acompanhar a perícia. Sem preparo (ID 149948682), haja vista que o autor é isento do pagamento de custas e honorários (artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91). Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 50795006, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, ao fundamento de que não foi demonstrado que o assistente técnico seja detentor de conhecimento científico sobre a matéria médica objeto da perícia. Não obstante devidamente intimado, o agravado não ofereceu contrarrazões. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 176317873), no dia 25/10/2023, pela qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão autoral. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação ementas de julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT.